Tribunal: TJPA
Processo: 0000482-64.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000482-64.2019.8.14.0050

APELANTE: NORMA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
PROCESSO Nº 0000482-64.2019.8.14.0050
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA
RECORRIDO: NORMA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santana do Araguaia contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por servidora municipal, cassando a sentença que indeferiu a petição inicial e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. O agravante sustenta que a demanda deveria ser sobrestada em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0050, que trata da aplicação do Piso Salarial Nacional ao Magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão agravada, que deu provimento à apelação e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, deve ser mantida;
(ii) analisar se a existência do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0050 justifica o sobrestamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento não se justifica, pois a sentença recorrida indeferiu a petição inicial sem análise do mérito, e o IRDR trata de questão de direito material, não interferindo na admissibilidade da ação.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a possibilidade de coexistência entre ações individuais e coletivas, sendo vedada a restrição indevida ao direito de ação, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

O indeferimento da petição inicial sob o argumento de ausência de documentos probatórios suficientes não se sustenta, pois a instrução probatória deve ocorrer no curso do processo e não na fase de admissibilidade da ação.

A multiplicidade de demandas individuais não configura, por si só, litigância predatória, especialmente na ausência de comprovação de abuso do direito de ação ou de decisão judicial reconhecendo essa prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O indeferimento da petição inicial em razão da existência de ação coletiva para a mesma causa de pedir e pedido viola o direito de ação individual e o acesso ao Judiciário, salvo quando ausentes elementos individualizadores na lide."
"2. O sobrestamento de processo por IRDR que versa sobre direito material não se aplica a feitos em fase de admissibilidade processual, sem análise do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 330, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.996.276/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 05.09.2022; TJPA, Processo nº 0001102-76.2019.8.14.0050.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 17/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, para cassar a sentença proferida pelo juízo a quo, afastando o indeferimento da petição inicial e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito seja regularmente processado e julgado conforme as razões aqui apresentadas."

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, visto que não observou a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0050, no qual o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu a necessidade de uniformização da jurisprudência quanto à aplicação do Piso Salarial Nacional ao Magistério.

Defende que a matéria discutida na presente demanda se encontra abrangida pelo referido IRDR, razão pela qual o feito deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo da tese vinculante.

O agravante sustenta, ademais, que a decisão agravada desconsiderou a ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada diferença salarial pleiteada pela parte agravada, uma vez que não foram juntadas fichas financeiras que comprovassem a evolução do vencimento da recorrida, mas apenas contracheques de meses aleatórios.

Alude que tal fato evidencia a inaptidão da inicial e a impossibilidade de formação de um juízo seguro acerca da suposta diferença remuneratória.

Ainda, argumenta que a decisão agravada ignora que há uma multiplicidade de processos com objeto idêntico ajuizados por diversos servidores municipais, o que caracterizaria a prática de "Sham Litigation" (litigância predatória), já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) como um fenômeno prejudicial ao funcionamento do Judiciário.

Cita decisão recente desta Corte que rechaçou demandas ajuizadas em massa com fundamentações genéricas e sem a devida individualização das situações de cada autor.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do IRDR ou, alternativamente, manter a decisão de primeiro grau que extinguiu a ação sem resolução de mérito.

A recorrida, NORMA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA, apresentou contrarrazões (ID 18705333).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id 21956555, na qual se deu provimento ao recurso de apelação interposto por Norma Lucia Pereira dos Santos Bezerra para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, afastando o indeferimento da petição inicial e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

Entretanto, os argumentos suscitados não merecem acolhimento.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

O Ente Municipal sustenta a necessidade de sobrestamento do presente feito, com fundamento na determinação exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0050, que trata da aplicação do Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense, nos termos da Lei nº 11.738/08.

É certo que o referido IRDR determina a suspensão dos processos que envolvam a análise do Piso Salarial Nacional, o que tem sido regularmente adotado em diversas ações sob minha relatoria.

No entanto, observa-se que, no caso concreto, o Magistrado de origem sequer analisou o mérito da demanda, tendo indeferido a petição inicial de plano. Tal decisão, contudo, foi revogada em sede recursal, ante a impossibilidade de indeferimento sumário na hipótese em questão.

Dessa forma, não há que se falar em sobrestamento do feito, uma vez que o mérito da controvérsia ainda não foi examinado. Ademais, em observância aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, da razoável duração do processo, da celeridade e do direito de ação, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que o feito tenha seu regular processamento.

Somente após a prolação da nova sentença caberá ao juízo originário avaliar a pertinência de eventual suspensão, caso entenda cabível.

Ante o exposto, rejeito o pedido de sobrestamento.

DO MÉRITO

A questão posta em análise consiste em determinar a manutenção ou não da decisão que deu provimento à Apelação interposta pela ora Agravada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Conforme exposto na decisão agravada, o Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a existência de 194 (cento e noventa e quatro) demandas individuais poderiam ser supridas por uma ação coletiva, configurando, assim, a ausência de interesse processual.

A esse respeito, oportuno destacar a disposição contida no artigo 330 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual
;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Da análise do conjunto probatório à luz do ordenamento jurídico, constata-se que a Agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto no artigo 330 do Código de Processo Civil, não havendo fundamento legal para o indeferimento liminar da petição inicial.

Ademais, a mera existência de múltiplas demandas individuais não constitui, por si só, justificativa suficiente para a extinção do feito por ausência de interesse processual, notadamente quando inexiste ação coletiva abrangendo integralmente os direitos pleiteados. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) assegura a todo jurisdicionado o direito de ter sua pretensão apreciada pelo Poder Judiciário, sendo vedada qualquer interpretação que restrinja indevidamente o acesso à Justiça.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em situações análogas envolvendo a alegada necessidade de reunião de processos individuais em detrimento da tramitação de ações autônomas, tem firmado entendimento no sentido da prevalência do direito de ação e da impossibilidade de supressão da tutela jurisdicional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não há litispendência entre ação individual e ação coletiva, pois possuem naturezas distintas e podem coexistir sem que uma inviabilize a outra. Nesse contexto, a coisa julgada formada em ação coletiva não pode ser imposta ao demandante que optou por ajuizar ação individual e não manifestou desistência expressa de sua demanda.

A esse respeito, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.336.026/PE. TEMA 880. EFEITOS DO JULGADO MODULADOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DE 17/03/2016. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 30/06/2017. (...)
2.A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.996.276/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.). (grifei).

Registre-se, a título de esclarecimento, que o entendimento adotado na decisão agravada permanece alinhado com a jurisprudência consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, que continua a adotar tal posicionamento em casos análogos. A propósito, colaciona-se o seguinte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS. DIREITO AO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Santana do Araguaia contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por servidor público municipal em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. O juízo
a quo
havia indeferido a inicial e extinguido o processo sem resolução de mérito, entendendo pela desnecessidade de ação individual diante de ação coletiva existente para mesma causa de pedir e pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a decisão agravada que deu provimento à apelação e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem deve ser mantida;
(ii) avaliar a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0803895-37.2021.8.14.0050, que trata do Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/08).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de sobrestamento não se justifica, pois a sentença recorrida indeferiu a petição inicial sem análise do mérito, de modo que o IRDR não influencia neste ponto processual.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a possibilidade de coexistência entre ações individuais e coletivas, especialmente quando há direito individual e inafastabilidade do controle jurisdicional, o que impede o indeferimento da petição inicial com base na existência de ação coletiva.
5. A decisão agravada observou o devido processo legal e garantiu o acesso ao Judiciário em ações individuais, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
"Tese de julgamento":
"1. O indeferimento da petição inicial em razão de demanda coletiva existente para mesma causa de pedir e pedido viola o direito à ação individual e ao acesso ao Judiciário, quando há elementos individualizados na lide."
"2. O sobrestamento de processo por IRDR que versa sobre direito material não se aplica a feitos em fase de admissibilidade processual, sem análise do mérito."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.996.276/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 05.09.2022; TJPA, Processo nº 0001102-76.2019.8.14.0050.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000945-06.2019.8.14.0050 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES Nº 0001102-76.2019.8.14.0050, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. (...) Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, consequentemente retornando os autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do fei
to, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo n.º 0001102-76.2019.8.14.0050 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público,
julgado em 06 de agosto de 2024
). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INDIVIDUALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A adequação da via processual coletiva não implica, necessariamente, na exclusão da possibilidade de propositura de demandas individuais, conforme garantido pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e o direito à ação individual. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, bem como na inaplicabilidade da coisa julgada coletiva àqueles que litigam individualmente.
3. Em situações análogas, esta Corte tem decidido que a reunião de processos com mesma causa de pedir e pedido é uma faculdade das partes, não podendo ser imposta como condição de prosseguimento da ação individual. 4. Não havendo fundamento legal para o indeferimento da petição inicial, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda.
5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, processo n.º 0000564-95.2019.8.14.0050 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 08 de julho de 2024). (grifo nosso).

Dessa forma, não havendo fundamento legal que justifique o indeferimento da petição inicial, revela-se impositiva a manutenção da decisão agravada, assegurando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda. Tal medida não apenas resguarda o devido processo legal, mas também reafirma os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à Justiça, garantindo ao demandante a devida apreciação de seu pleito pelo Poder Judiciário.

Ademais, a ausência de documentos específicos indicados pelo agravante não impede o regular processamento da ação, uma vez que eventual insuficiência probatória deverá ser analisada pelo juízo de origem durante a instrução do feito.

O indeferimento da petição inicial com fundamento em ausência de prova documental prévia equivaleria a inviabilizar o direito de ação da parte autora, violando os princípios do contraditório

e da

ampla defesa.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2025